Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737252-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUAZIR BORGES DUARTE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Recebo os embargos de declaração (ID. 76349559) como Agravo Interno. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, para ajustá-las às exigências do art. 1021, §1o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital